Tribunal: TCU
Processo: 047.719/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2971/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts 237, V, 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, tendo em vista que a unidade jurisdicionada anulou o pregão eletrônico 2/2021 e se dispôs a incluir a cláusula relativa à comprovação da qualificação econômico-financeira no novo edital, arquivando o processo, e dando ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins - TRE-TO e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e a instrução que lhe suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.719/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (OAB/SP 283.834) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.